Tribunal: TJBA
Processo: 8076896-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076896-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EUGENIA CATARINA BARBOSA DE SAN GALO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1, Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora e deu provimento ao recurso da parte autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da cobertura negada referente a 12 meses, somado à indenização por danos morais de R$ 15.000,00. A embargante alegou erro material na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sustentando que deveria incidir exclusivamente sobre a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na decisão que fixou os honorários advocatícios com base no valor da cobertura negada referente a 12 meses, somado à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, caracteriza-se por discrepância evidente entre o teor da decisão e a intenção do julgador ou os elementos dos autos, o que não se verifica no caso.

4. A decisão foi clara ao estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, utilizando como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada por 12 meses, em conjunto com a indenização por danos morais.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários com base em obrigação de fazer economicamente aferível, como é o caso do custeio de tratamento home care.

6. A pretensão da embargante configura mera irresignação quanto ao critério adotado para fixação dos honorários, não caracterizando erro material.

7. Ainda que rejeitados os embargos de declaração, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076896-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
EUGENIA CATARINA BARBOSA DE SAN GALO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.